Tribunal: STF
Processo: RHC 265432
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por C G S A, em 3.11.2025, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.802/RS.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que foi impetrado, em favor do recorrente, em 15.8.2025, o Habeas Corpus n. 5233549-48.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apontando-se como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS. Pediu-se a ordem para trancar inquérito policial vinculado ao juízo de primeira instância, em que o recorrente consta como investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (e-doc. 4).



    3. Em 24.9.2025, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E ATOS PREVENTIVOS AO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, somente admitida quando emerge dos autos, sem necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade delitiva. 



    2. A autoridade policial, após diligências e oitiva do investigado, da vítima e de testemunhas, emitiu relatório final indiciando o paciente como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal. 



    3. Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, considerando que tais delitos são usualmente cometidos na clandestinidade e frequentemente não deixam vestígios. 



    4. A eventual ausência de constatação de vestígios pela perícia não refuta, por si só, a materialidade do crime de estupro de vulnerável perpetrado por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que por sua natureza nem sempre deixam vestígios. 



    5. O feito originário apresenta marcha processual adequada, precipuamente considerando as singularidades e a complexidade da apuração levada a efeito, não havendo excesso de prazo, retardamento injustificado pelo juízo processante ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus pelo recorrente (e-doc. 14).



    5. Em 21.10.2025, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.802/RS, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso, com este fundamento:



    “Busca a defesa, no presente writ, o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente. (...)



    Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. (...)



    Como visto, não há se falar em ausência de justa causa nem em atipicidade da conduta, porquanto o indiciamento do recorrente foi feito após a realização de diligências envolvendo sua própria oitiva, a da vítima e de pelo menos mais sete testemunhas, indicando a participação do recorrente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria do crime do art. 217-A do CP. Assim, os elementos apresentados até este momento revelam ser prematuro o encerramento das investigações. (...)



    Outrossim, merece destaque o entendimento desta Corte no sentido de que se impõe ao julgador que decida a matéria mediante fundamentação adequada e suficiente, não se exigindo do julgador o afastamento de todas as teses veiculadas pela pela defesa. (...)



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 3-8, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão monocrática foram rejeitados, em 29.10.2025 (e-doc. 28).



    6. A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.802/RS, é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “cuida-se de writ voltado ao trancamento de inquérito policial nº 5020735-05.2023.8.21.0033/RS, por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III), ante a inexistência de lastro mínimo externo às declarações, contradições internas dos relatos e pendência de laudos psicológicos requisitados, essenciais à formação da opinio delicti” (fl. 3, e-doc. 34).



    Assevera que, “em sede de HC, este Supremo tem assentado que o trancamento é possível nas hipóteses de manifesta ausência de justa causa, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade evidentes, bem como quando configurada negativa de prestação jurisdicional ou motivação insuficiente/estereotipada” (fl. 4, e-doc. 34).



    Sustenta que, “a despeito da relevância do depoimento da vítima em crimes sexuais, não se dispensa a existência de elementos mínimos objetivos que lhe deem suporte. No caso, não se apontou indício externo mínimo, nem se apreciou o impacto dos laudos psíquicos requisitados e ainda ausentes à época do julgamento, o que impede a conclusão pela suficiência do acervo para sustentar a persecução” (fl. 5, e-doc. 34).



    Argumenta que “a marcha do expediente tem se prolongado, sem que o Ministério Público apresente manifestação conclusiva enquanto se aguardam laudos oficiais já determinados; não se indicou justificativa concreta para a demora, tampouco se aferiu a contemporaneidade e necessidade da persecução em curso. O prolongamento indefinido agrava o estigma e os gravames ao Recorrente, sem base probatória mínima” (fls. 5-6, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “(a) o conhecimento e provimento do recurso para CONCEDER A ORDEM e TRANCAR o inquérito nº 5020735- 05.2023.8.21.0033/RS; 



    (b) subsidiariamente, a determinação para imediata remessa e juntada dos laudos psicológicos requisitados, com fixação de prazo para manifestação do Ministério Público, sob pena de trancamento;



    (c) a concessão de tutela provisória nos termos acima expostos; 



    (d) as comunicações de estilo, com intimação do Recorrido” (fls. 6-7, e-doc. 34).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento do recurso (e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. Não há previsão constitucional nem processual legal para o aviamento de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus.



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    10. Mesmo que se pudesse aventar a possibilidade de superar o óbice antes mencionado - e não se pode -, é de se realçar que a Constituição do Brasil não conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora